Tribunal: TJSP
Processo: 1500480-16.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa judicial do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado pelo tráfico - Pena aplicada com critério – Réu reincidente específico e portador de maus antecedentes - Recurso desprovido.